Tribunal: TJES
Processo: 5009526-74.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNNY GAMA DIOGO
RECORRIDO: ROMULO PERTEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR MEIO DE CONTRACHEQUE. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE DO ATO ILÍCITO COMPROVADA POR CAPTURAS DE TELA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE REFORÇA O CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
QUANTUM
ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR MEIO DE CONTRACHEQUE. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE DO ATO ILÍCITO COMPROVADA POR CAPTURAS DE TELA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE REFORÇA O CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
QUANTUM
ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por JOHNNY GAMA DIOGO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ROMULO PERTEL DE OLIVEIRA, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de invalidade das provas, alega a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e impugnando o pedido de gratuidade de justiça do recorrente.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Em sede recursal, o recorrente juntou seu contracheque (ID 18456885), documento que comprova perceber renda compatível com os critérios para a concessão do benefício. A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Desta forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente e a consequente existência de dano moral indenizável ao recorrido, bem como a adequação do
quantum
fixado na sentença.

A materialidade do ato ilícito restou devidamente comprovada. O autor, ora recorrido, logrou êxito em demonstrar, por meio das capturas de tela das conversas no aplicativo WhatsApp, do Boletim de Ocorrência e do depoimento colhido em audiência, que o recorrente proferiu ofensas e imputações de cunho difamatório contra sua honra em um grupo com múltiplos participantes.

A tese do recorrente de que as capturas de tela não constituem prova válida não se sustenta. A jurisprudência pátria, em especial no âmbito dos Juizados Especiais, tem admitido amplamente tal meio de prova, cabendo à parte que alega a falsidade o ônus de comprová-la, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, o depoimento da testemunha ouvida como informante, embora deva ser valorado com a devida cautela, serve como elemento de convicção que corrobora as demais provas dos autos. Conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC), o magistrado pode atribuir o valor que entender adequado a cada prova, e, no caso, o depoimento está em harmonia com o restante do conjunto probatório, reforçando a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Nesse contexto, a conduta do recorrente de expor o recorrido em um grupo de mensagens, atribuindo-lhe a pecha de ter mantido um relacionamento extraconjugal, extrapola os limites da liberdade de expressão e do mero aborrecimento, configurando uma clara violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF/88).

Trata-se, portanto, de dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria gravidade do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo ou sofrimento.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano (repercussão das ofensas em grupo com mais de 100 pessoas), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para o ofendido.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma precisa, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)